Tribunal: TJMT
Processo: 1008369-51.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008369-51.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JUIZO DE APIACAS (IMPETRADO), ERON DA SILVA LEMES - CPF: 470.101.269-68 (ADVOGADO), SUELI MARIA SPACK - CPF: 996.528.461-04 (PACIENTE), ERON DA SILVA LEMES - CPF: 470.101.269-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO ALVES FERREIRA - CPF: 716.511.771-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1008369-51.2021.8.11.0000

PACIENTE: SUELI MARIA SPACK
IMPETRANTE: ERON DA SILVA LEMES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE APIACÁS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – FALTA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DA PACIENTE – COMPANHEIRO QUE, NA DELEGACIA, EXIMIU SUA PARTICIPAÇÃO E SEU CONHECIMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA DA DROGA – DILIGÊNCIA POLICIAL QUE NÃO DECORREU DE DENÚNCIAS OU INFORMAÇÕES QUE ENVOLVESSEM O NOME DA PACIENTE – EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade da paciente colocará em risco a garantia da ordem pública ou a preservação da aplicação da lei penal, obsta o reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor de
Sueli Maria Spack
, presa pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), apontando como autoridade coatora o juízo da Comarca de Apiacás.

Aduz que
não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar, ressaltando, ainda, ser possuidora de predicados pessoais favoráveis, razão pela qual caberia a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, prevista no rol do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, sustenta que, por possuir três filhos menores de 18 (dezoito) anos, os quais são totalmente dependentes de seus cuidados, a sua custódia deve ser revogada, com a fixação da prisão domiciliar, nos termos do
habeas corpus
coletivo n. 143.641, concedido pelo STF.

A liminar pleiteada foi deferida, e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetida a paciente por ordem do juízo da Comarca de Apiacás, que decretou-lhe a custódia para garantia da ordem pública.

Analisando detidamente os fatos relativos ao caso em tela, entendo que a liminar deferida deve ser confirmada no mérito.

No dia
28-4-2021
, a paciente e o seu convivente – corréu

Luiz Antônio Alves Ferreira – foram presos em flagrante em razão de os agentes policiais encontrarem, na residência deles, uma porção de maconha, pesando aproximadamente 100 gramas, e 13 (trouxinhas) de cocaína, que apresentaram a massa total de 10 gramas.

Na delegacia, os investigadores de polícia responsáveis pela diligência – Elton Soares Rezende e Odiel Marcelino de Souza – noticiaram que:

“Que o depoente é Investigador de Polícia e em cumprimento a Operação Heros,
afirma que diligenciou para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, bem como mandado de prisão em desfavor de LUIZ ANTONIO ALVES FERREIRA, vulgo GORDINHO
. Afirma que foi em um primeiro endereço vinculado ao mandado, perguntado qual endereço, afirma que próximo a igreja congregação cristã, naquele local havia mandado de busca. Afirma o depoente que recebeu informação de uma pessoa que não quis se identificar por medo de represaria que LUIZ não estava mais residindo na casa e que naquela casa quem residia era a esposa do suspeito, contudo foi dito que Luiz estava morando no bairro Bom Jesus e inclusive naquele local estava com sua namorada/esposa. Que diante da informação a equipe diligenciou até o local apontado, portanto realizou-se o cerco policial na residência. O depoente anunciou que se tratava da Polícia Civil, o mesmo permaneceu em silêncio, sendo que depois disse que sairia, contudo, começou a demorar, diante da atitude do mesmo foi realizada a entrada na residência e no interior da casa estava o suspeito LUIZ, vulgo GORDINHO, juntamente com sua namorada SUELI. Foi apresentado o mandado de prisão ao mesmo e por seguinte realizado as buscas no interior da residência. Que o depoente afirma que no terreno da casa do suspeito possui outra residência, a qual o morador era Anderson Rodrigues dos Santos, que acompanhou as buscas.
Que foi encontrado pelo IPC WENDER uma porção análoga a maconha (tamanho médio), tal porção análoga estava escondida em baixo de um sofá (residência tinha um cômodo somente). Que o depoente indagou o suspeito sobre o entorpecente e ele afirmou ser o dono da droga e disse ainda que fazia mercancia de entorpecentes, ainda em conversa com o suspeito LUIZ o mesmo disse que aquela seria a única droga que possuía, haja vista ter vendido dias antes um tablete de maconha, disse ainda que busca tal entorpecente na cidade de ALTA FLORESTA (VILA NOVA) e que paga três mil reais pelo tablete, sendo que na rua conseguia fazer até cinco mil e quinhentos reais com tal tablete. O suspeito disse ainda que é lojista da Organização Comando Vermelho
. Que o depoente afirma que diante do exposto foi dado voz de prisão a LUIZ pelo crime de tráfico de drogas, bem com o cumprimento do mandado de prisão. O suspeito foi algemado em virtude do risco de fuga e encaminhado a Delpol. Foram conduzidos, além do suspeito, sua namorada SUELI MARIA SPAK, esta última conduzida para prestar esclarecimentos”
(p. 115-116 – id. 87250461).

“Que o depoente é Investigador de Polícia e em cumprimento a Operação Heros,
afirma que diligenciou para cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar, bem como mandado de prisão em desfavor de LUIZ ANTONIO ALVES FERREIRA, vulgo GORDINHO
, no endereço Rua Olavo Bilac, bairro Setor Pinheiro, no 02. Que foi feito buscas domiciliar. Que o suspeito Luiz não se encontrava na residência. Que quem estava na residência eram os filhos da esposa de Luiz, Sueli, Divonsir de Oliveira Junior, maior de 18 anos, e os menores Paulo de 13 anos e Kauan de 04 anos. Que Divonsir acompanhou as buscas na residência. Que recebeu informações do endereço ao qual Luiz se encontrava e repassou ao IPC Elton. Que ainda em cumprimento ao mandado de busca, no quarto do casal foi localizada 13 porções análoga a pasta-base escondida dentro de um artesanato religioso no guarda-roupa. Que dentro do guarda-roupas, embaixo das roupas, foi encontrado dinheiro em espécie e moedas (cédulas trocadas).
Que foi indagado a Divonsir de quem pertencia o entorpecente, este afirmou que era de seu padrasto Luiz
. Que os objetos foram apreendidos e Dinosir foi conduzido a Depol para prestar esclarecimentos”
(p. 113 – id. 87250461).

Ainda em sede extrajudicial, a paciente negou a participação no tráfico de drogas, sustentando que os entorpecentes encontrados são de propriedades de seu convivente, Luiz Antônio Alves Ferreira. Além disso, consignou que, embora soubesse que ele vendia drogas, nunca participou do comércio ilícito, inclusive
“sempre pediu ao seu namorado GORDINHO que não mantivesse drogas no interior de sua casa, pois não queria se envolver, pois tem filhos pequenos que precisam de seus cuidados e sempre trabalhou para manter o sustento de seus filhos”
(p. 93 – id. 87250461).

Por sua vez, o investigado Luiz Antônio Alves Ferreira, não só assumiu a propriedade dos entorpecentes como também afirmou que atua no tráfico de drogas há aproximadamente quatro meses, eximindo, entretanto, a participação e conhecimento da sua companheira, a ora paciente,
in verbis
:

“(...) Que está ciente de seus direitos constitucionais de permanecer calado e de somente falar em Juízo na presença de seu advogado, mas que pretende declarar sobre o que tem conhecimento.
Que declara que a droga apreendida na data de hoje em sua residência embaixo do sofá pertence a sua pessoa, bem como o dinheiro apreendido
.
Que declara também que a droga apreendida no interior da residência da convivente SUELI MARIA SPAK, também pertence a sua pessoa, pois deixou a droga escondida no interior de uma imagem de uma santa no guarda-roupa e o dinheiro também localizado pertence a sua pessoa
. Que referente à apreensão de drogas, dinheiro e uma arma de fogo tipo revolver calibre .32, apreendido no interior da residência de sua mãe MARIA JOSÉ ALVES FERREIRA, também pertence a sua pessoa, pois deixou no local para que a mesma guardasse para sua pessoa. Que declara que sua mãe não tinha conhecimento que se trava de droga e arma de fogo que teria pedido para ela guardar, pois quando deixou no local enrolou em um pano para que a mesma não avistasse o que se tratava.
Que declara que sua convivente SUELI não faz tráfico de drogas, pois a mesma só estava em sua casa no momento da prisão. Que está vendendo drogas na cidade de Apiacás por aproximadamente quatros meses
”
(p. 104-105 – id. 87250461).

No dia 30-4-2021, o magistrado singular justificou a prisão preventiva da paciente para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“[...] Extrai-se dos autos que os policias civis diligenciaram na residência do autuado LUIZ ANTONIO ALVES FERREIRA em cumprimento ao mandado de busca e apreensão e prisão temporária expedido por este juízo em seu desfavor, logrando êxito em encontrar no poder deste
01 (uma) trouxinha de substância entorpecente de cor verde aparentando ser maconha, com massa de 100 (cem) gramas aproximadamente e na residência da autuada SUELI MARIA SPARCK, dentro de seu guarda roupas, 13 (treze) porções de substâncias entorpecentes aparentando ser pasta base de cocaína, com massa de 10 (dez) gramas aproximadamente
. [...]

Verifica-se a existência de indícios de autoria e materialidade especialmente pelos produtos apreendidos no momento da revista pessoal, ocasião em que fora localizado em poder dos autuados uma porção de substância entorpecente maconha e 13 (treze) porções de substâncias entorpecentes aparentando ser pasta-base de cocaína, além de cerca de R$ 460,50 (quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos) em moeda trocada.

Já em se tratando do segundo pressuposto da prisão processual, o “periculum libertatis”, noto que também se encontra configurado nos autos, uma vez que, diante de suas condutas,
percebe-se em risco a ordem pública, consubstanciado na possibilidade de os agentes, acaso soltos, prosseguirem na realização de atos criminosos
, bem como na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal. [...]

Nota-se que o autuado Luiz Antônio afirmou em sede policial que trafica drogas na região há aproximadamente 04 (quatro) meses,
e que embora negue que sua companheira e também autuada Sueli Maria Spack não comercializa entorpecentes não é crível esta versão, já que foram encontradas 13 (treze) porções de substâncias entorpecentes dentro do guarda-roupas desta
. [...]

No caso sub judice, verifica-se que a autuada Sueli declarou possuir 3 (três) filhos menores de idade, todavia, ao que indica dos autos ela não é a única pessoa responsável pelos filhos, já que em seu interrogatório em juízo afirmou que ‘que em algumas noites passava com seu namorado GORDINHO em sua casa alugada e no outro dia retornavam para sua residência para cuidar de seus filhos menores’.

Assim, entendo presente no caso em analise causa impeditiva para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

De acordo com o conteúdo exposto neste auto de prisão em flagrante em especial o relatório policial, notadamente quanto às circunstâncias em que as substâncias entorpecentes foram encontradas em poder da acusada (embaladas em pequenas trouxinhas) e além do dinheiro em notas trocadas, o que demonstra evidente, que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes ao caso, tampouco a concessão de liberdade provisória e, ainda a substituição pela prisão domiciliar.

Assim, tenho que os requisitos para a decretação da prisão preventiva dos autuados se mostram presentes ao caso em tela, estando preenchidas as condições de admissibilidade do artigo 313 do Código de Processo Penal. [...]

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, com fundamento no art. 310, II do Código de Processo Penal: 1) HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante e, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de [...] SUELI MARIA SPACK, com fundamento no artigo 312 do CPP [...]”.

Evidentemente que a negativa de autoria demanda dilação probatória e não comporta conhecimento na via do
habeas corpus
.

Entretanto, também não pode ser descartada a inocência da paciente, máxime porque não fazia ela parte de nenhuma investigação, e também pelo fato de o seu namorado,
sobre quem recaia os mandados de busca e apreensão e prisão
, ter assumido toda a responsabilidade.

De qualquer sorte, ainda que se entenda haver indícios de autoria, inexiste razões para se manter a prisão cautelar da paciente, pois não há base empírica que indique o risco de ela continuar ou assumir o tráfico de drogas.

Não basta a conjectura de que, acaso solta, possa
“prosseguir na realização de atos criminoso”
, como destacou, como fundamento para a prisão dela, a autoridade coatora.

Nesse particular, a sua primariedade e os seus bons antecedentes militam em favor, assim como outras circunstâncias além das já delineadas, como a de não haver notícias de que a sua residência era tida e havida como “boca de fumo”.

Diante desse contexto, considerando a falta de individualização do
periculum libertatis
e os predicados pessoais da paciente, justifica-se,
excepcionalmente
, a substituição da sua custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, as quais se mostram recomendáveis em face da quantidade de droga apreendida.

Ressalta-se que a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6o, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena (art. 313, § 2o, CPP).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do STJ:

“[...] somente há de ser decretada quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal. Diante da ausência de fundamentação idônea, a ordem merece ser concedida para substituir a prisão preventiva dos pacientes pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais deverão ser fixadas ao prudente critério do Juízo local”
(RHC 92.019/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 30/05/2018).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
Sueli Maria Spack
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando a paciente advertida sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021